Tribunal: TJMT
Processo: 1017206-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017206-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 046.818.929-71 (ADVOGADO), JONATAS THANS DE OLIVEIRA - CPF: 082.013.349-30 (ADVOGADO), NATHALIE BORGES DOS SANTOS - CPF: 073.235.339-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONTRA COOBRIGADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco da Amazônia S.A. contra acórdão que reconheceu a extinção da execução em face da empresa falida, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e determinou o prosseguimento do feito em relação aos coobrigados, além de fixar honorários sucumbenciais em desfavor do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a extinção da execução quanto à empresa falida e manter o prosseguimento contra os coobrigados; (
ii
) estabelecer se a fixação de honorários sucumbenciais revela contradição diante do reconhecimento da boa-fé do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, limitando-se à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso em apreço.

O acórdão embargado foi claro ao aplicar a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi), reconhecendo a extinção da execução apenas quanto à empresa falida, sem prejuízo do prosseguimento contra os demais devedores solidários.

A alegação de contradição em relação à fixação de honorários sucumbenciais não procede,
pois
a condenação decorre da aplicação do princípio da causalidade, sendo irrelevante o reconhecimento de ausência de má-fé.

A existência de atos constritivos ilegítimos e a manutenção da execução por mais de 24 anos justificam a responsabilização do exequente pelos encargos processuais.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que expôs de forma clara os fundamentos da extinção parcial e da condenação em honorários, não havendo espaço para rediscussão da causa sob a via estreita dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decretação da falência impõe a extinção da execução apenas quanto à empresa falida, sendo legítimo o prosseguimento do feito contra os coobrigados.

A fixação de honorários sucumbenciais fundamenta-se no princípio da causalidade e não se incompatibiliza com o reconhecimento da boa-fé do exequente.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão de fundamentos devidamente enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1017206-56.2025.8.11.0000

BANCO DA AMAZONIA SA X TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, em face do v. acórdão que acolheu o Agravo de Instrumento interposto pela MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, reconhecendo a procedência da Exceção de
Pré
-Executividade, com a consequente extinção da execução em relação à massa falida, bem como condenando o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão é

omisso, por não enfrentar precedentes jurisprudenciais que autorizariam o prosseguimento da execução contra coobrigados e fiadores, mesmo após a decretação da falência da devedora principal;

contraditório, por reconhecer a inexistência de má-fé ou conduta temerária por parte do exequente e, ao mesmo tempo, impor-lhe o dever de arcar com os honorários de sucumbência;

e obscuro, ao não deixar claro se a execução poderá prosseguir em relação aos demais devedores solidários, gerando dúvida quanto à extensão da extinção da execução.

Requer, por fim, a integração do julgado para sanar os supostos vícios e, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários ou a fundamentação específica de sua imposição.

Contrarrazões foram apresentadas pela MASSA FALIDA, que pugna pelo desprovimento dos embargos, afirmando que
o
acórdão foi expresso ao extinguir a execução apenas em relação à massa falida, preservando o prosseguimento contra os demais coobrigados;

os honorários foram corretamente arbitrados com base no princípio da causalidade, diante da persistência do banco em executar a massa mesmo após décadas da decretação da falência;

inexiste omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de mero inconformismo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados, como pretende o embargante.

No caso concreto, nenhum dos vícios apontados se verifica.

O acórdão foi claro ao reconhecer, com base em precedentes do STJ, especialmente no REsp 1.564.021/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi), que a decretação da falência da empresa executada impõe a extinção da execução individual em seu desfavor, não impedindo, contudo, o regular prosseguimento da execução em face de coobrigados e fiadores.

Com efeito, constou expressamente do julgado que:

“A decretação da falência e a constatação da irreversibilidade da quebra impõem a extinção da execução em relação à empresa falida (...), sendo plenamente possível o prosseguimento do feito contra os demais devedores solidários”.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto à jurisprudência mencionada, tampouco omissão quanto à possibilidade de continuidade da execução contra terceiros coobrigados.

Sustenta o embargante que a fixação dos honorários sucumbenciais contraria o próprio fundamento do acórdão, que teria reconhecido sua boa-fé.

Ocorre que essa alegação desvirtua o conteúdo da decisão, a qual não apenas reconheceu a existência de atos constritivos ilegítimos praticados após a decretação da falência, como também enfatizou que a execução perdurou por mais de 24 anos, mesmo diante da evidente ineficácia e ilegitimidade da pretensão executiva em face da massa falida.

A condenação ao pagamento dos honorários decorreu da aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do CPC. E, como corretamente observado, a boa-fé não exime o exequente da responsabilidade pelos encargos decorrentes de sua insistência processual indevida, mormente quando constatada a ineficácia do título em relação ao executado excluído.

Logo, não há qualquer contradição entre o reconhecimento da ausência de má-fé e a imposição de honorários pela sucumbência processual.

Por fim, também se mostra descabida a alegação de obscuridade.

A decisão embargada foi absolutamente clara ao limitar a extinção da execução à MASSA FALIDA, permitindo o prosseguimento do feito contra os demais coobrigados. Não há qualquer ambiguidade no comando judicial. A interpretação pretendida pelo embargante decorre de leitura seletiva e descontextualizada da fundamentação e do dispositivo.

Trata-se, em verdade, de tentativa de reexame do mérito sob a roupagem de embargos de declaração, o que é expressamente vedado pela jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO a
os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025